Tribunal: TJPA
Processo: 0020197-72.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12354 - Perturbação da tranquilidade
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0020197-72.2020.8.14.0401

RECORRENTE: DAVID DE MORAES ROSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SUPOSTA PRÁTICA REITERADA DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65, DECRETO-LEI N. 3.688/1941). IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE FUNDADA EM PRETENSA
ABOLITIO CRIMINIS
. DESCRIMINALIZAÇÃO INCOMPATÍVEL COM A DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ. TIPICIDADE DA CONDUTA ABRANGIDA PELA FIGURA DO ART. 147-A DO CP. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA.

1. Consoante diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, por força do princípio da continuidade normativo-típica, “embora a Lei n.14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (AgRg no HC n. 680.738/DF).

2. Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido a
abolitio criminis
para contravenção de perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP), como se deu na hipótese dos autos, cuja peça acusatória evidencia que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade.

3. Nada obstante, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica” sobretudo “em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS, ApCrim n. 5003521-58.2020.8.21.0048).

4. Sentença reformada para desconstituir a absolvição do acusado quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis.

RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO PELA PENA EM ABSTRATO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SEGUNDO GRAU. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DECLARADA.

5.
In casu
, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição da pretensão punitiva, aferida nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao delito subjacente é inferior a 1 ano.

6. Nesse contexto, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia, em 25/03/2021 e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ, AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS).

7. Aplicável, portanto, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do CP, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do denunciado.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, COM RECONHECIMENTO OFICIOSO DA PRESCRIÇÃO E DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso ministerial, com reconhecimento oficioso da prescrição, declarando extinta a punibilidade do denunciado, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 5 a 12 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público do Estado contra sentença do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA, que extinguiu a punibilidade de David de Moraes Rosa sob o fundamento de que a figura típica imputada ao réu (art. 65 da Lei de Contravenções Penais) fora revogada pela Lei n. 14.132/2021, operando-se o fenômeno da
abolitio criminis
(ID 12317483).

O recorrente articula que a conduta encartada no art. 65 da Lei de Contravenções Penais não foi amplamente descriminalizada. Aponta que, face ao suposto comportamento reiterado do acusado, o delito subsistiria à vista do art. 147-A do CP, diante do princípio da continuidade normativo-típica. Por isso, postula pela reforma da sentença a fim de que seja determinado o regular prosseguimento do feito subjacente com capitulação provisória no art. 147-A c/c art. 61, II,
f)
, ambos do CP (ID 12317490).

A defesa contrarrazoou pelo acerto do
decisum
impugnado (ID 12317494), o qual foi mantido por seus próprios fundamentos (ID 12317496).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso (ID 13017308).

É o relatório.

VOTO

O recurso é
admissível
e comporta
provimento
.

O caso dos autos é de sentença extintiva de punibilidade amparada no art. 107, III, do CP. Na origem, David de Moraes Rosa foi denunciado pela suposta prática da contravenção penal encartada no art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941 (perturbação da tranquilidade), com incidência da agravante prevista no art. 61, II, f), do CP (ID 12317472). Nada obstante, ao analisar a resposta a acusação, o juízo recorrido, acolhendo pleito defensivo, reconheceu a descriminalização da conduta imputada ao réu com base na seguinte motivação:

Constato que em 31 de março de 2021, foi sancionada a Lei nº 14.132, que acrescentou o art. 147-A, do Código Penal, para prever o crime de PERSEGUIÇÃO, e revogou expressamente o art. 65, do Decreto-Lei nº 3.688/41 (Lei das Contravenções Penais). Tenho que se trata aqui de um caso de atipicidade da conduta em face da revogação da contravenção penal de perturbação da tranquilidade, como bem ressaltou o nobre Defensor.

Passo, portanto, à sua apreciação:

Dispõe o art. 2º do Código Penal e seu Parágrafo único o seguinte:

Art. 2º - Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória.

Parágrafo único - A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado.

Como se vê, sempre que uma lei penal nova descriminalizar uma conduta até então definida como crime (ou contravenção penal), ela produzirá efeitos em relação aos que respondem a inquéritos, processos judiciais ou cumprem pena pela sua prática, decretando-se a extinção da punibilidade. É o que ocorre no presente caso em que o réu responde pela contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade, cujo feito se encontra na fase de conhecimento.

Pelo exposto, considerando que a contravenção penal de Perturbação da Tranquilidade (art. 65, da LCP) foi expressamente revogada pelo art. 3º, da Lei nº 14.132/2021, restando configurado a abolitio criminis, declaro EXTINTA A PUNIBILIDADE do réu, nos termos dispostos no art. 107, inc. III, do Código Penal. (ID 12317483)

Sem embargo, tenho que a fundamentação
supra
é incompatível com a diretriz interpretativa placitada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual já reconheceu, em casos assemelhados, a incidência do “princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.132/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.º 3.688/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal” (
AgRg no HC n. 680.738/DF
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Além disso, ao firmar o posicionamento em referência, a mesma Corte de Superposição destacou “não ter havido
a abolitio criminis
para contravenção perturbação da tranquilidade nos casos de reiteração” (
AgRg no AREsp n. 2.458.124/SP
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na hipótese dos autos. A esse respeito, confiram-se os seguintes fragmentos das declarações prestadas em sede policial, os quais evidenciam que a conduta do denunciado supostamente detinha o cariz de habitualidade:

Depoimento da vítima Rayssa Seabra Barbosa (ID 12317471 - Pág. 13):

“Que esta sendo vítima de PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE praticada pelo ex-namorado DAVID DE MORAES ROSA, portador da RG 5235996 PC/PA, residente na Av. Fernando Guilhon, Nº 2106, Cremação, Belém-PA; Que, a relatora informa que namorou por 07 meses com DAVID e em maio, rompeu o relacionamento, no entanto ele ainda não aceitou a separação e desde de então ele vem mandando mensagens pelo aplicativo whatsapp, pedindo que o caso se encontrem e conversem; QUE, ele se aproxima dos amigos e do irmão da declarante, para tentar uma reconciliação, porém a já deixou claro que não tem pretensão nenhuma se retornar o relacionamento, mas mesmo assim ele insiste, indo muitas vezes na porta da casa da rdeclarante para tentarem conversar, tendo ido a última vez no dia 27/07/2019; QUE, DAVID é usuário de drogas e uma pessoa controladora e por esta razão teme por sua integridade física e emocional, já que DAVID não aceita a separação;”

Depoimento de João Marcos Seabra Barbosa, irmão da ofendida (ID 12317471 - Pág. 17):

“No dia 27/07/2019 David foi até a residência e disse que queria conversar com a Rayssa, fico insistindo. Afirma que foi a residência várias vezes, e inclusive a relatora já pediu para David parar e aceitar o fim do relacionamento. Que, envolve amigos da família. Causando perturbação na porta de sua residência.

Depoimento do denunciado David de Moraes Rosa (ID 12317471 - Pág. 25):

“QUE, confirma que namorou com RAYSSA por quase um ano, romperam no final de maio de 2019; QUE, na época o depoente gostava muito de RAYSSA e de fato a procurava e mandava mensagens para tentar uma reconciliação, ocasião em que ela se sentiu que teve sua tranquilidade perturbada mas não teve êxito.

Entretanto, convém salientar que a previsão do art. 147-A do CP constitui norma mais rigorosa, pois qualifica a conduta como crime ao invés de contravenção penal, cominando pena reclusiva de 6 meses a 2 anos e multa, em lugar de 15 dias a 2 meses de prisão simples ou multa, como estabelecia o art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/1941.

Dessa forma, “é mister sejam respeitados, no caso, os limites punitivos previstos na contravenção penal revogada, pois que mais benéfica” sobretudo “em atenção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais severa” (TJRS,
ApCrim n. 5003521-58.2020.8.21.0048
, relator Desembargador José Conrado Kurtz de Souza. No mesmo sentido: TJPA,
RESE n. 0003313-65.2020.8.14.0401
, relator Desembargador José Antônio Ferreira Cavalcante - Juiz Convocado).

Nada obstante, como decorrência da ultratividade da lei penal mais benéfica, impõe-se a apreciação oficiosa da prescrição, matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição (CP, art. 107, IV, c/c CPP, art. 61).

Nesse particular, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva deve ser aferido nos termos do art. 109, inciso VI, do CP, com a incidência do prazo prescricional de 3 anos, uma vez que a pena máxima em abstrato cominada ao caso subjacente é inferior a 1 ano.

Por conseguinte, verifica-se que entre a data do recebimento da denúncia em 25/03/2021 (ID 12317473, p. 1) e o julgamento do presente recurso, transcorreu período superior a 3 anos, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva do prazo prescricional, máxime considerando que a sentença absolutória não interrompe o curso da prescrição (vide STJ,
AgRg no AREsp n. 2.116.031/RS
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

À vista do exposto,
conheço
e
dou parcial provimento
ao recurso ministerial para
(i) desconstituir
a absolvição de Davi de Moraes Rosa quanto à prática da contravenção penal do art. 65 do Decreto-Lei n. 3.688/41 sob o fundamento de
abolitio criminis
, e
(ii) reconhecer
, de ofício, a prescrição em abstrato da pretensão punitiva estatal, com fulcro no art. 61 do CPP, e declarar a extinção da punibilidade do denunciado relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0020197-72.2020.8.14.0401, com supedâneo no art. 107, IV c/c art. 109, VI, do CP.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 15/08/2024